Tribunal: TJDFT
Processo: 0715818-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE CINCO ANOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de ameaça e à contravenção de vias de fato diante das declarações harmônicas e seguras da vítima e de testemunha policial, nas fases inquisitorial e judicial.
2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a vítima, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada. In casu, restou demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado apresentaram nítido teor intimidador, tanto que a vítima foi à Delegacia para registrar a ocorrência policial e solicitou medidas protetivas de urgência.
3. Deve ser mantida a agravante da reincidência, pois verifica-se dos autos que a condenação utilizada para fundamentar essa circunstância transitou em julgado em 22/02/2012 e fixou a pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sendo que os fatos dos presentes autos foram cometidos em 26/06/2019, portanto, antes do transcurso do lapso temporal de cinco anos após a data do cumprimento ou extinção da pena.
4. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que, apesar de a pena ter sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando as condições econômicas do acusado, bem como a extensão do dano.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal e do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, c/c os artigos 7o e 8o, ambos da Lei no 11.340/2006 (ameaça e vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material), à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 19 (dezenove) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, reduzir a reparação a título de danos morais de um salário-mínimo para R$ 500,00 (quinhentos reais).